Tribunal: TJMT
Processo: 1007256-62.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007256-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), PALUDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 26.806.630/0001-41 (AGRAVADO), LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO - CPF: 840.447.139-87 (AGRAVADO), ALEXANDRE ROBERTO PALUDO - CPF: 039.482.329-03 (AGRAVADO), JOCEMAR JOSE GRASSI - CPF: 008.276.510-31 (AGRAVADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), ROBERTO VILSON PALUDO - CPF: 213.231.519-15 (AGRAVADO), ALFREDO CABRINI SOUZA E SILVA - CPF: 410.389.648-57 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), CLARA BERTO NEVES - CPF: 039.161.421-51 (ADVOGADO), ASV PERICIA, AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME - CNPJ: 25.307.384/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE - CPF: 487.279.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA –INCLUSÃO DOS PRODUTORES RURAIS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – POSSIBILIDADE – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MENOS DE DOIS ANOS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES DO STJ – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O período de 2 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei nº 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas e que a inscrição na Junta Comercial é obrigatória, prévia ao pedido recuperacional, mas não exige esse registro há mais de 2 (dois) anos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1007256-62.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

AGRAVADOS:
PALUDO AGROPECUÁRIA EIRELI, ROBERTO VILSON PALUDO, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO e JOCEMAR JOSÉ GRASSI, denominado “GRUPO PALUDO”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
, contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Anglizey Solivan de Oliveira
, que na Ação de Recuperação Judicial nº 1058424-14.2020.8.11.0041, ajuizada por
PALUDO AGROPECUÁRIA EIRELI, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO e JOCEMAR JOSÉ GRASSI
, deferiu o processamento da RJ, estipulando o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do Plano.

O agravante consigna em suas razões recursais que
“quando apresentado o pedido de recuperação judicial, o Sr. Roberto Paludo figurou única e exclusivamente como representante da Paludo Agropecuária na petição inicial. O Sr. Roberto Paulo não era autor, não figurando como parte no processo”
(sic).

Alega que, equivocadamente, induzido a erro, o juízo
a quo
integrou Roberto Paludo no polo ativo da demanda,
“mesmo após o comparecimento de vários credores no processo e após ter sido proferida decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial”
(sic).

Afirma que
“por meio de uma simples manifestação extemporânea, as Recuperandas não somente realizaram um indevidamente aditamento à petição inicial (inclusão de uma parte), mas também tentaram impugnar a decisão judicial sem a interposição/oposição do recurso cabível, ao arrepio das disposições legais do Código de Processo Civil”
(sic).

Entende que
“quisessem os agravados incluir o Sr. Roberto Paludo no polo ativo da demanda, após proferida a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, deveriam fazê-lo na forma do art. 329, inc. II, do CPC e, para tanto, seria necessário o consentimento dos credores e o respeito ao contraditório, o que não aconteceu no caso concreto”
(sic).

Discorre, ainda, que mesmo
“que as pessoas físicas tenham se cadastrado na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso às vésperas do pedido de recuperação judicial (outubro de 2020 – ID. 46394471), a análise dos documentos acostados aos autos revela que, ao contrário do quanto asseverado na perícia prévia, os Agravados pessoas físicas deixaram de apresentar balanço patrimonial que comprove o exercício da sua atividade rural”
(sic).

Acrescenta que
“a Paludo Agropecuária, não colecionou aos autos da recuperação judicial a Escrituração Contábil Fiscal (“ECF”)”
e
“os Agravados não só deixaram de preencher os requisitos autorizadores a comprovar o exercício da atividade rural por 2 anos (LRE, art. 48, § 2º e 3º), como deixaram de instruir a inicial com documentos indispensáveis (LRE, art. 51, § 6º, II, e CPC, 320)”
(sic).

Anota que
“como se vê dos balanços apresentados aos autos, a empresa aparentemente não está em operação regular desde a sua constituição em janeiro de 2017, figurando como inativa tanto nas operações que envolvem as contas de ativos e passivos, como nas operações de receita e despesas (doc. 23)”
(sic).

Finaliza dizendo que
“os supostos produtores rurais nunca exerceram qualquer atividade minimamente semelhante à de um produtor rural no caso da Sra. Lindamir Paludo e nem mesmo possuem atividade desde a sua constituição no caso da Paludo Agropecuária”
.

Com base nos requisitos legais, requer
“seja concedido efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia das rr. decisões até o julgamento final deste agravo de instrumento, sobretudo nas partes em que (i) defere o processamento da recuperação judicial dos Agravados Roberto Paludo, Lindamir Paludo, Paludo Agropecuária, Alexandre Paludo e Jocemar Grassi e (ii) determina a contagem de todos os prazos, materiais e processuais, em dias corridos”
(sic).No mérito, pugna pela reforma da decisão.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 85708466.

A tutela recursal foi por mim indeferida em 26/05/2021 (Id. 88444479).

Contrarrazões aviadas pelos agravados no Id. 88891498, onde requerem o desprovimento do agravo sob o fundamento de que
“considerando que o confronto entre as razões recursais e a Decisão recorrida evidencia que o juízo singular agiu com o costumeiro acerto com que profere suas Decisões ao determinar o deferimento do processamento da recuperação judicial em que o Agravado figura como parte, não merecendo qualquer reparo neste sentido.
” – sic.

Em petição acostada no Id. 92425954, o agravante aponta fato novo, ao argumento de que
“o parecer do Administrador Judicial, o qual confirma a ausência de documentação dos produtores rurais e a inatividade da empresa Paludo Agropecuária, reforça a necessidade de antecipação da tutela recursal e, via de consequência, o provimento do presente recurso”.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da nobre Procuradora de Justiça Dra.

Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 92721978).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravante pretende a reforma da decisão que conferiu ao Grupo Paludo o direito ao processamento da recuperação judicial, sob o argumento de que há diversas irregularidades na constituição do litisconsórcio ativo e ausência dos requisitos legais para deferimento da RJ.

O
Código Civil, em seu art. 967, considera
“obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade”
. Mas, ele próprio contém regime distinto para a atuação do produtor rural.

O art. 970 dispõe que
“a lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes”
e o art. 971 determina que
“o empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro”
.

De mais a mais, sobre a falta de inscrição bienal do devedor na Junta Comercial, o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de deferimento da RJ a produtores rurais mesmo sem tal prévia inscrição, desde que comprovada a atividade econômica agrícola neste lapso temporal.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIO RURAL. PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. TERMO INICIAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ATIVIDADE RURAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quanto ao requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial para o produtor rural, as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ entendem que a constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. 2. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a qual apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. 3. Agravo interno desprovido”
(AgInt no AREsp 1564649/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.

2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes".

3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.

4.
Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial
.

5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.

6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes”
(STJ – 4ª Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020) (sem destaques no original).

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL – LEI Nº 11.101/2005, ART. 48 – PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – NATUREZA CONSTITUTIVA – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR POR MAIS DE DOIS ANOS – PRESCINDIBILIDADE DE PRAZO MÍNIMO DE REGISTRO – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL POR OUTROS MEIOS DE PROVA – COMPROVAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA INDIVIDUALMENTE POR CADA POSTULANTE EM CASO DE CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Lei nº 11.101/2005 prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1º e 48).

2.
Tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação
.

3.
Admite-se que
o produtor rural pessoa física
comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por
quaisquer meios de prova
, tendo em vista que
a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercial como requisito de regularidade da atividade rural
,
tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial
.

4. “É possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. (Todavia), as sociedades empresárias integrantes de grupo econômico devem demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades para postular a recuperação judicial em litisconsórcio ativo” (STJ - Terceira Turma - REsp 1665042/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)”.
(AI 1015169-32.2020.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021) (Destaquei).

Já no que diz respeito ao empresário rural, o período de 02 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei nº 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, pode ser comprovada por diversas formas, e não exige o registro na Junta Comercial há mais de 2 (dois) anos.

Inclusive, em sessão do dia 05.11.2019, no julgamento do Resp nº 1.800.032/MT, a 4ª Turma do c. STJ enfrentou parte da controvérsia ora em debate, definindo entendimento para admitir o pedido recuperacional do produtor rural pessoa física, sob o fundamento de que, por expressa opção legislativa, inexiste distinção do regime jurídico dos débitos anteriores e posteriores à inscrição do empresário rural,
como também não há exigência legal de período mínimo de inscrição do produtor rural pessoa física na Junta Comercial para viabilizar o pedido recuperacional
.

De outro canto, c
omo não havia previsão na Lei 11.101/2005 acerca dos requisitos para se adotar uma ou outra modalidade de
litisconsórcio ativo
, os tribunais foram estabelecendo entendimentos para solucionar os casos concretos, admitindo a consolidação substancial desde que presentes algumas características que revelem a confusão patrimonial entre as sociedades, comumente identificada a partir da identidade societária e de endereço, garantias cruzadas, participação em negócios comuns, etc.

Situação esta verificada no caso concreto e, portanto, escorreita.

É que, como bem elucidado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça
“
Pode o produtor rural, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei,
computar aquele período anterior ao registro
, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial”
.

Aliás, esse também é o entendimento desta Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RJ DE PRODUTORES RURAIS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – POSSIBILIDADE – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MENOS DE DOIS ANOS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES DO STJ – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O período de 2 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei nº 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas e que a inscrição na Junta Comercial é obrigatória, prévia ao pedido recuperacional, mas não exige esse registro há mais de 2 (dois) anos.”

(TJ-MT 10034589320218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

Assim, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021